Tribunal: STF
Processo: RE 188234
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Apelação. Exame psicotécnico. 2. Acórdão que assentou estar a
seleção psicológica, que não admite recurso ou contra-prova, em
desconformidade com o Direito. 3. Possibilidade, mediante lei,
estabelecer-se a exigência de exame psicotécnico, com caráter
científico, em que caiba, inclusive, pedir reexame. 4. Mandado de
segurança concedido ao entendimento de ser o exame impugnado, no
caso, de "subjetivismo imenso", carecendo de rigor técnico. 5.
Recurso extraordinário não conhecido.